Tribunal: TJDFT
Processo: 0000274-21.2016.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Provas. Pena. Individualização.
1 – Depoimento da vítima do disparo de arma de fogo, em juízo, somado às declarações de testemunhas que presenciaram o crime e informaram que o réu tinha a posse da arma de fogo, e às conclusões de laudos de exame de local e de corpo de delito, são provas suficientes para se manter a condenação pelo crime do art. 12 da L. 10.823/03.
2 – Tratando-se de condenação pelo crime de posse irregular de arma de fogo, mas que, por erro material, foi imposta a pena do crime de porte ilegal de arma de fogo, há que se corrigir o erro verificado na sentença, fixando-se a pena do crime menos grave.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 – Apelação provida em parte.